Tribunal: STF
Processo: RHC 52632
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO PELO JÚRI. NÃO CONFIGURA NULIDADE TER SIDO
ANTEPOSTO O QUESITO REFERENTE A QUALIFICATIVA DO HOMICIDIO AO
RELATIVO A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, SEM QUALQUER
RECLAMAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA. RECONHECIDO TER O RÉU USADO DE
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, PREJUDICADO FICOU O
QUESITO REFERENTE A TER, O RÉU, AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA
EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.